Tribunal: TJES
Processo: 5002451-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002451-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANGELIA DIAS CARDOSO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA INAPLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a reversão de tutela, por ausência de elementos suficientes à formação do juízo de cognição sumária, tendo em vista a divergência entre a numeração contratual apresentada e a averbada perante o INSS, bem como a ausência de assinatura da parte autora. O embargante alegou omissões e obscuridades, especialmente quanto à divergência numérica contratual e à suposta utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se o recurso de embargos de declaração foi utilizado com a finalidade indevida de rediscutir fundamentos e provas da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A jurisprudência do tribunal reafirma que os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de fundamentos jurídicos ou do conjunto probatório já analisado no acórdão, salvo se o vício previsto no art. 1.022 do CPC estiver configurado.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da divergência de numeração contratual e da ausência de assinatura nos documentos, justificando a impossibilidade de formação de juízo de cognição sumária e, portanto, a negativa da reversão da tutela.

6. Em relação à suposta omissão sobre a utilização do cartão, o acórdão já reconheceu a dúvida sobre a modalidade da contratação, aspecto favorável ao consumidor, não havendo omissão relevante a suprir.

7. As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a decisão, sem apontar vício específico a ser corrigido nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Diante da inexistência dos vícios apontados, não há razão para o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Considerando que o recurso ainda se insere no exercício regular do direito de recorrer, não se aplica a multa prevista no art. 81 ou no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos nem à reapreciação do conjunto probatório, salvo nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

3. A divergência entre dados documentais e a ausência de assinatura, quando analisadas no acórdão, não configuram vício a ser sanado por embargos de declaração.

4. A ausência de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é admissível quando configurado o exercício regular do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCív nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, AgInt nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002451-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO MULLER - RS13449-A
AGRAVADO: ANGELIA DIAS CARDOSO
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO BALDEZ MOREIRA - RS129286

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e prova por mero inconformismo.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou a questão relativa à divergência de numeração entre o contrato apresentado (80592933) e aquele averbado perante o INSS (18519890), onde constou expressamente no acórdão embargado que a divergência numérica e a principalmente a
ausência de assinatura da parte autora nos documentos apresentados
impedem a formação do juízo de cognição sumária necessário à reversão da tutela concedida.

Em relação à suposta omissão quanto à utilização do cartão, verifica-se que no acórdão restou assentado a dúvida quanto a modalidade de contratação, fato este que deve ser entendido pro consumidor neste momento da demanda.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há razão para acolher os aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.